Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726000-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, CAROLINA PACHECO SALOMAO APELADO: CAROLINA PACHECO SALOMAO, CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C D E S P A C H O Intime-se CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C para que se manifeste sobre a proposta de acordo formulada por CAROLINA PACHECO SALOMÃO (ID 17745286). Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 21 de agosto de 2020 17:06:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator